Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude em concurso de agentes (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal).
2. A defesa pleiteia a absolvição do réu sob fundamento de deficiência ou ausência de provas (art. 386, III e IV, CP); a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime baseada em qualificadora, a fim de evitar o bis in idem; o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial; o reconhecimento da continuidade delitiva; exclusão da condenação à reparação do dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) aquilatar sobre a existência de prova suficiente para a condenação; (ii) afastar a valoração negativa das circunstâncias do delito pela aplicação de qualificadora na primeira fase da dosimetria; (iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea extrajudicial parcial; (iv) reconhecer a causa de redução da pena decorrente da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP); (v) reconhecer o instituto do crime continuado, com a aplicação da fração mínima de aumento de pena; e f) afastar o dever de reparação de danos materiais imposto pela r. sentença condenatória, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude com utilização de cartão de crédito furtado restaram demonstradas por meio da prova oral e material, evidenciando a existência de esquema fraudulento para desvio de valores dos proprietários dos cartões de crédito das vítimas.
5. A jurisprudência é uníssona em facultar a utilização de uma das qualificadoras do crime de furto na primeira fase do cálculo da pena sem implicar bis in idem.
6. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial parcial é incompatível com a tese de absolvição por insuficiência probatória.
7. Inviável reconhecimento da causa de redução da pena decorrente da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), se a prova produzida atesta que a conduta do réu, de transferir o dinheiro que era depositado fraudulentamente na conta bancária vinculada à máquina de cartão de crédito vendida para o corréu foi relevante, pois assegurou o sucesso da empreitada criminosa.
8. A prática de dois crimes idênticos, contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos, mais de uma ação, corrobora a aplicação do cúmulo material de crimes, estatuída no art. 69, do Código Penal.
9. Havendo pedido expresso do Órgão Acusador, deve ser mantida a condenação do réu à reparação de danos materiais imposto pela sentença. A reparação do dano constitui premissa basilar da repressão ao crime.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 29, 59, 68, 69, 71, 155, § 4°, II e IV; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência aplicada: TJDFT, Acórdão 1986661, 0716126-52.2023.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; Acórdão 2077396, 0711814-62.2025.8.07.0020, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025; Acórdão 2067245, 0702909-44.2020.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025